Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-64.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-64.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CICERA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
RECURSOS INTERPOSTOS PEL
O ESTADO DA BAHIA E
PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO.
PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 1002 DO STF. RCL 69080/BA.
TEMA 129 DO STJ.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. NEGADO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

I - As razões recursais se encontram limitadas ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina as causas contra o Estado da Bahia e o Município de Brumado.

II - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”.

III - D
iversamente do quanto alegado pelo ente estatal em sua insurgência, não há que se falar em
distinguishing
em relação ao Estado da Bahia, em razão da previsão contida no art. 4º, XXI da LC 80/94 e art. 6º, II da LC Estadual 26/06, conforme decidido pelo Ministro Edson Fachin, quando do julgamento da RCL 69080/BA.

VII –
Saliente-se, ainda, que em relação ao Município de Brumado,
desde a fixação do Tema nº 129 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a condenação de ente municipal ao pagamento de honorários
de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria.

VIII - Recursos improvidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000710-64.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e apelado a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO aos apelos
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239